Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700487-26.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER EMBARGADO: MARIA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, contra acórdão de ID – 21892819. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22065993. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA RODRIGUES DE SOUSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator